Tribunal: TJES
Processo: 5007310-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007310-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALVARENGA COM E IND DA PESCA LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INSUFICIENTE PARA OBSTAR A MEDIDA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A possibilidade de compensação dos débitos de contas de energia elétrica com o o crédito que a agravada tem a receber foi reconhecida em decisão proferida em 2015, na qual o Magistrado de 1º grau ressaltou, inclusive, que a medida foi requerida pela própria EDP.

2. A decisão se baseou em valores tidos por incontroversos que superaram o débito apontado pela concessionária, sendo que recentemente a Primeira Câmara Cível analisou agravos de instrumento que tiveram por objeto a prova pericial que apontou crédito ainda superior em favor da empresa Alvarenga.

3.
A pendência de embargos de declaração contra a primeira decisão que determinou a compensação não era apta a obstar os efeitos da decisão objeto do recurso, eis que segundo o
caput
do art. 1.026 do CPC os aclaratórios não possuem efeito suspensivo. Além disso, o Magistrado de origem esclareceu nas informações que chamou o feito à ordem e rejeitou os embargos de declaração em questão.

4. Conforme a jurisprudência do STJ, a interposição de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé. Precedentes: AgRg no REsp 995.539/SE e AgInt no AREsp n. 1.634.405/SP.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007310-07.2022.8.08.0000

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Agravada:
Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a decisão reproduzida no id. 3299439 (integrada pela de id. 3299435), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória nos autos do cumprimento de sentença movido por Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda. ME, que determinou o
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em favor da agravada
.

Nas razões de id. 3094981, a agravante alega em síntese que (a) a agravada pretende por meio da ação cautelar a compensação de suposto e incerto valor que lhe é devido nos autos da liquidação de sentença n. 0025455-08.2014.8.08.0024; (b) a compensação foi deferida até o limite de R$ 577.444,32 (quinhentos e setenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), não estando preclusa a decisão, posto que os aclaratórios opostos inicialmente não foram julgados; (c) a agravada está inadimplente com as faturas de consumo regular atuais, que não são alcançadas pela compensação; (d) o Magistrado ignorou o chamamento do feito à ordem, proferindo nova decisão antes de analisar os aclaratórios opostos contra a primeira decisão; (e) os valores a serem eventualmente compensados devem ser limitados às parcelas inadimplidas pela Alvarenga no Termo de Confissão de Dívida n. 8000068099/2013, e não às faturas atuais de consumo regular; (f) é garantido à concessionária a suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor inadimplente; (g) a agravada deveria ter ajuizado demanda própria para requerer o restabelecimento da energia elétrica; e (h) o recurso deve ser provido para reformar a decisão.

Contrarrazões apresentadas no id. 3170482, nas quais a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Decisão monocrática proferida no id. 3577150 e reconsiderada no id. 5029671, a fim de admitir o recurso sem efeito suspensivo.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 23 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise de problemas existentes na relação entre a EDP Espírito
Santo Distribuição de Energia S. A. e Alvarenga Comércio e Indústria da Pesca Ltda. não é inédita neste órgão fracionário, que analisou questões concernentes à prova pericial e à condenação imposta à concessionária de energia elétrica.

Conforme consignado no id. 5029671, a
decisão recorrida determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em favor de Alvarenga
Comércio e Indústria de Pesca Ltda., bem como que a EDP se abstenha de suspendê-la, posto que a compensação dos valores reciprocamente devidos fora determinada em decisão pretérita.

A possibilidade de compensação foi reconhecida em decisão proferida no dia 23/10/2015, na qual o Magistrado de 1º grau ressaltou, inclusive, que a medida foi requerida pela própria EDP, nos seguintes termos:

“Iniciada a fase de cumprimento de sentença (0025455-08.2014.8.08.0024), na qual pretendia a demandante/exequente a cobrança do valor de R$ 3.700.970,82,
a empresa executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença
, alegando, preliminarmente, necessidade de prévia fase liquidatória, conforme determinado em comando sentencial,
compensação dos valores reciprocamente devido entre as partes
e excesso de execução, reconhecendo como incontroverso o valor de R$ 577.444,32 (cálculo de fls. 767/769 dos autos do processo 0025455-08.2014.8.08.0024). O incidente foi acolhido por este juízo, tendo sido determinado o início da fase liquidatória, encontrando-se o processo em fase de nomeação de perito.

Pois bem, após retida análise,
verifico que ambas as partes pretendem a compensação dos valores reciprocamente devidos
,
entretanto, tal compensação deve encontrar limite no montante incontroverso apresentado pelo executado, conforme cálculo de fls. 767/769 dos autos do processo 0025455-08.2014.8.08.0024 em apenso: R$ 577.444,32 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
. Mesmo porque, a fase de cumprimento de sentença foi suprimida para dar lugar à fase liquidatória, na qual atualmente se encontra a citada ação.

Pelas razões aqui delineadas, utilizando-me do Poder Geral de Cautela que me é conferido por lei,
determino que a requerida efetive, imediatamente, a compensação dos valores devidos pela autora, até o limite de R$ 577.444,32 (quinhentos e setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
”.
(g. n.)

Apesar de afirmar que a agravada possui débitos atuais, a decisão que determinou a compensação em 2015 se baseou em valores tidos por incontroversos que superaram o débito apontado pela concessionária, sendo que recentemente a Primeira Câmara Cível analisou agravos de instrumento que tiveram por objeto a prova pericial que apontou crédito ainda superior em favor da empresa Alvarenga, como se depreende da seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO QUE DETERMINA O PAGAMENTO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DECIDIDA EM OUTRO RECURSO. MANUTENÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
Conforme exposto na decisão recorrida, a jurisprudência do STJ estabelece que
“o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso”
(AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

2. Homologado o laudo pericial e afastada a necessidade de produção de nova prova técnica, conforme decidido no agravo de instrumento n. 5004603-37.2020.8.08.0000, restam preclusas as discussões acerca da matéria, de forma que eventual alegação de excesso de execução deve ser primeiramente submetida ao Juízo de origem, pela via adequada e com observância dos requisitos específicos, sob pena de supressão de instância.

3. Ante o manifesto descabimento do agravo de instrumento, que veicula pretensão protelatória já refutada por este órgão fracionário, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5007308-37.2022.8.08.0000, Rel(a). JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 17/05/2023)

Consoante registro em decisão anterior, a pendência de embargos de declaração contra a primeira decisão que determinou a compensação não era apta a obstar os efeitos da decisão objeto do recurso, eis que segundo o
caput
do art. 1.026 do CPC os aclaratórios não possuem efeito suspensivo.

Além disso, o Magistrado de origem esclareceu nas informações prestadas no id. 5069037 que chamou o feito à ordem e rejeitou os embargos de declaração em questão.

Não verifico, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantida a ordem de restabelecimento da energia elétrica em favor da agravada.

No que concerne à multa requerida pela agravada, deixo de aplicá-la neste momento, eis que
“Nos termos da Jurisprudência desta Corte, ‘o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé’ (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008)”
(AgInt no AREsp n. 1.634.405/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1/2/2021.).

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.09.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.